Tribunal: TJSP
Processo: 1006679-71.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário, que o autor afirma desconhecer. Inversão do ônus da prova. Perícia grafotécnica não realizada, uma vez que o requerido não se interessou pela prova. Autenticidade da assinatura aposta no contrato não comprovada. Ausência de elementos que permitam

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário, que o autor afirma desconhecer. Inversão do ônus da prova. Perícia grafotécnica não realizada, uma vez que o requerido não se interessou pela prova. Autenticidade da assinatura aposta no contrato não comprovada. Ausência de elementos que permitam concluir que o empréstimo questionado contou com a expressa adesão da parte autora. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Devolução dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 de forma simples e, em dobro as quantias descontadas após esta data, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, fixado por meio dos Embargos de Divergência no 676.608/RS. DANO MORAL. Não caracterização. Demandante que não comprovou dano de caráter extrapatrimonial e se beneficiou do valor emprestado e disponibilizado. Situação vivenciada que não passou de mero dissabor. Sentença reformada em parte. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.